Tribunal: STF
Processo: RHC 190136
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Anderson Leonardo Amaro Pereira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 565.546/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ANDERSON LEONARDO AMARO PEREIRA, contra v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 
    Depreende-se dos autos que o paciente denunciado pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2 o , incisos V e VII, c/c artigo 14, inciso II, por duas vezes, na forma dos artigos 29 e 70 do Código Penal; artigo 15 da Lei n° 10.826/03; artigo 329 do Código Penal e artigo 244-B da Lei n° 8.079/90, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal. O paciente teve a prisão temporária decretada em 11/05/2018, cujo mandado fora cumprido em 16/05/2018, sendo esta prorrogada por mais 30 (trinta) dias. Na data de 12/07/2018, a prisão temporária do acusado foi revogada. Anderson foi posto em liberdade no mesmo dia. A denúncia foi oferecida em 22/01/2019, e recebida em 04/07/2019. Na ocasião do recebimento da denúncia, o, ora paciente, teve sua prisão preventiva decretada. O mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor foi cumprido em 08/07/2019. Posteriormente sobreveio a sentença de pronúncia que manteve a segregação cautelar. 
    Irresignada, a d. Defesa impetrou habeas corpus na origem, pleiteando a revogação da prisão preventiva. O Tribunal a quo denegou a ordem em acórdão que restou assim ementado: 
    […]
    Daí o presente habeas corpus, no qual a d. Defesa alega ausência de fundamentação da decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, argumentando que o Ministério Público Estadual se manifestou no sentido de impronunciar o ora paciente. 
    Sustenta, ainda, ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva. 
    Aduz ausência de autoria e materialidade do delito. 
    Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”. (eDOC 4, p. 36)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, o recorrente requer “seja cassado o acórdão recorrido,bem como as decisões de primeiro grau e do Tribunal Local bem como do Superior Tribunal de Justiça que negaram o relaxamento da prisão, com a expedição imediata do alvará de soltura em favor do Paciente.”
    A PGR opina pelo desprovimento.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observe-se o teor do ato impugnado:
    “A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). 
    […]
    Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame. Transcrevo, para delimitar a quaestio, o seguinte excerto da r. decisão que decretou a prisão cautelar, in verbis: 
    ‘Conforme se apurou, o denunciado corrompeu menor de 18 anos a praticar crime com ele, e em comunhão de designios e unidade de propósitos com outro indivíduo ainda não identificado, efetuou disparos de arma de fogo em via pública, contra uma viatura da policia militar, gerando perigo real. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado se opôs a execução de ordem legal, consistente em disparo de arma de fogo contra policiais no exercício da função. Momentos após, o denunciado tentou atropelar os policiais militares na tentativa de homicídio com a finalidade de assegurar crime anterior, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade. 
    [...] Outrossim, vale ressaltar que o réu possui envolvimento com outras ações penais de natureza grave, sendo inclusive já sido condenado pelo crime de roubo e tráfico de drogas, conforme demonstra sua CAC acostada aos autos, o que só reforça a propensão criminosa" (fls. 16-17-grifei). 
    Extrai-se, ainda, da decisão de pronúncia que manteve a segregação cautelar do paciente: 
    ‘Mantenho a prisão preventiva outrora decretada, pelos motivos já elencados nos autos, em especial pelo contexto dos fatos, onde o réu desrespeitou a própria autoridade policial, demonstrando desprezo pela lei. Some-se, ainda, a extensa CAC do réu, bem como condenações anteriores por roubo e tráfico de drogas, demonstrando maior periculosidade, entendendo presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal’ (fl. 47). 
    Ora, da análise dos excertos transcritos, observa-se que a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja em razão da forma pela qual o delito foi em tese praticado, uma vez que:"o denunciado corrompeu menor de 18 anos a praticar crime com ele, e em comunhão de designios e unidade de propósitos com outro indivíduo ainda não identificado, efetuou disparos de arma de fogo em via pública, contra uma viatura da policia militar, gerando perigo real. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado se opôs a execução de ordem legal, consistente em disparo de arma de fogo contra policiais no exercício da função", o que denota a periculosidade do agente, revela a gravidade concreta da conduta e justifica a imposição da medida extrema, seja pelo fato de que a decisão vergastada registrou, ainda, que o réu é reincidente, circunstância que também justificam a imposição da medida extrema em desfavor do paciente, para garantia da ordem pública, ante o risco iminente de reiteração criminosa”. (eDOC 4, p. 42)
    Da leitura do excerto acima, não vislumbro qualquer ilegalidade a reclamar a concessão da ordem. 
    É que a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a elevada periculosidade do recorrente, manifestada, principalmente, no modus operandi do crime praticado.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Ademais, “o réu possui envolvimento com outras ações penais de natureza grave, sendo inclusive já sido condenado pelo crime de roubo e tráfico de drogas, conforme demonstra sua CAC acostada aos autos”, a evidenciar risco concreto de reiteração delitiva.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)
    Ante o exposto, desprovejo o recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente